Tribunal: TJSP
Processo: 0002479-91.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que homologou o cálculo de pena, em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que homologou o cálculo de pena, em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis. Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas que é reincidente, mas não em crime de tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a nenhuma das situações previstas na nova sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução Penal). Lacuna, a ser colmatada pela aplicação do percentual referente ao sentenciado primário (artigo 112, V). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002479-91.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ABELARDO
MIGUEL DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, a fim de determinar a alteração do cálculo de pena, estabelecendo o que
prazo para progressão de regime consiste no cumprimento de ao menos 40% da pena.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002479-91.2020.8.26.0154 -Voto no 14.441
2
Voto no 14.441
Agravante: Abelardo Miguel da Silva.
Agravado: Ministério Público.
Comarca de São Paulo.
Agravo em execução penal. Decisão judicial que homologou o
cálculo de pena, em que estabelecida a fração de 3/5 de
cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a
alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o
percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é
de 40%. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito
objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas
anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante a
hipótese de norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis.
Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas que é
reincidente, mas não em crime de tráfico de drogas ou outro crime
hediondo ou equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a
nenhuma das situações previstas na nova sistemática legal (artigo
112, V ou VII, da Lei de Execução Penal). Lacuna, a ser
colmatada pela aplicação do percentual referente ao sentenciado
primário (artigo 112, V). Recurso provido.
1. ABELARDO MIGUEL DA SILVA interpôs
agravo contra decisão judicial que aprovou o cálculo de pena constante dos
autos (fls. 53/54), em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da
pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que,
diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena
para obtenção do benefício é de 40%.
Alega a defesa, em suma, que o agravante, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002479-91.2020.8.26.0154 -Voto no 14.441
3
condenado pelo crime de tráfico de drogas, não apresenta reincidência
específica, de sorte que não se aplica a regra estabelecida no inciso VII, do
artigo 112, da Lei de Execução Penal (na redação estabelecida pela Lei no
13.964/19) que exige cumprimento de ao menos 60% da pena para
progressão. Preconiza que, dada a situação do recorrente, o tempo de
progressão corresponde ao cumprimento de ao menos 40% da pena, nos
termos do inciso V, do citado artigo de lei, aplicável em razão do princípio do
“favor rei”, já que a hipótese, rigorosamente, não se enquadra em nenhuma
das situações descritas na lei. Busca, neste sentido, o provimento do recurso,
a fim de que seja definido, para fins de progressão de regime, o prazo
correspondente ao cumprimento de no mínimo de 40% da pena (fls. 01/04).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 72), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento (fls. 81/87).
É o relatório.
2. Ao que se depreende dos autos, o sentenciado,
foi inicialmente condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado e,
posteriormente, à prática de tráfico de drogas sem a mencionada redução (fls.
44/46).
3. Sabe-se que Lei no 13.964/19, dentre outros
pontos, alterou o regime jurídico de progressão de regime, estabelecendo, no
que concerne ao requisito objetivo, percentuais diversos de cumprimento de
pena, dependendo da natureza do delito e da condição do sentenciado
(reincidente ou primário).
No que interessa ao deslinde da causa, estatui que o
sentenciado faz jus à progressão se cumprido ao menos: (a) “40% (quarenta por
cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário” (inciso V, do artigo 112); (b) “60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002479-91.2020.8.26.0154 -Voto no 14.441
4
for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” (inciso VII, do artigo 112).
A nova lei tratou integralmente da matéria -
requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas
anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante o caso de norma penal mais
benéfica, não são mais aplicáveis.
A situação do recorrente não se amolda a nenhuma
das hipóteses previstas em lei. Afinal, não se cuida de sujeito primário (artigo
112, V), nem é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado a tal
(artigo 112, VII), observada a regra prevista no artigo 112, par. 5o, da citada
Lei de Execução Penal
que expressamente teve o crime de tráfico
privilegiado como não equiparado a hediondo.
Vale dizer, está-se diante de uma lacuna. E para sua
colmatação, há que se atentar para os princípios que vedam a analogia “in
malam partem”, no Direito Penal, bem como ao do “in dubio pro reo”. Neste
sentido, a única solução possível é a aplicação da fração referente ao agente
primário (ROGÉRIO SANCHES, CUNHA, Pacote Anticrime, Editora
JusPODIVM, pág. 371). Ou seja, a progressão é cabível quando o
sentenciado ao menos cumprir 40% da pena.
Gize-se que a Lei no 13.964/19, neste ponto,
qualifica-se com lei penal mais benéfica, retroagindo (artigo 5o, XL, da CF).
De fato, NELSON HUNGRIA1, ao listar as
hipóteses que se inserem na categoria de lei nova mais favorável, alude
àquela que institui benefícios, inclusive no que toca ao cumprimento da pena,
tornando “mais extensivos os benefícios que a lei anterior já concedia ou de
mais fácil implemento as condições requeridas”
4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a
1 Comentários ao Código Penal, Forense, vol. 1, tomo. I, 4a edição, pág. 117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002479-91.2020.8.26.0154 -Voto no 14.441
5
fim de determinar a alteração do cálculo de pena, estabelecendo o que
prazo para progressão de regime consiste no cumprimento de ao menos
40% da pena.
LAERTE MARRONE
Relator